Tribunal: TJDFT
Processo: 0722246-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Patrícia Aparecida Muniz dos Santos Scharen e Beat Marc Scharen em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Arcina Muniz dos Sanots e Jonas Ribeiro dos Santos –, rejeitara a impugnação à penhora que formularam, preservando incólume a penhora no rosto dos autos do processo no 0701993-15.2021.8.07.0007, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, a alcançar crédito detido pelos agravantes. Segundo o provimento guerreado, as alegações formuladas pelos agravantes não dizem respeito à qualidade do bem penhorado, porquanto cingiram-se a alegar excesso de execução. Pontuara o julgado, outrossim, que a oportunidade para se manifestar sobre o valor do crédito executado encontra-se preclusa e, demais disso, a planilha de cálculo confeccionada afigura-se correta. Inconformados, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinada a revisão das contas elaboradas pelos agravantes em consonância com o previsto no título executivo. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que os agravados deflagraram em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrarem-se com o crédito que individualizaram, no montante de R$485.797,93 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos). Sustentaram que, durante o curso procedimental, fora determinada a penhora no rosto dos autos no 0701993-15.2021.8.07.0007, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, de crédito de sua titulariadade. Apontaram a existência de excesso de execução no montante de R$55.988,43 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos). Registraram que o equívoco decorrera da “forma como fora elaborada a petição de cumprimento de sentença e planilha que a subsidia, a qual procedeu de forma temerária, alterando datas de pagamento, não incluindo valores constantes do laudo pericial como data inicial de juros de mora e percentual de juros acima do que determinado em sentença de mérito[1].” Ressaltaram que os cálculos exibidos pelos agravados apresentam erro material e, por esse motivo, apresentaram impugnação à penhora fundamentada no artigo 525, §11, do estatuto processual. Realçaram que, na impugnação à penhora que formularam, almejam a adequação dos cálculos do crédito executado ao disposto no título executivo. Informaram que o incidente em questão fora rejeitado de forma genérica, sem que fosse analisado o caso concreto. Mencionaram que, conquanto tenham aviado embargos de declaração em face do decido, o provimento que refutara a pretensão declaratória que interpuseram, não tendo apreciado de forma fundamentada as questões que suscitaram, desprezara o prescrito pelos artigos 165, 458, II, 515 e 535, do Código de Processo Civil, restando qualificada a negativa de prestação jurisdicional e a nulidade do decisório que os refutara, ensejando, então, sua anulação de forma a serem sanadas as omissões que apontaram e permeiam a decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara, viabilizando a completa entrega da prestação jurisdicional. Consignaram que as contas exibidas pelos agravados não encontram-se escorreitas, tendo em vista que os valores a serem considerados são aqueles constantes do laudo pericial, não havendo qualquer óbice para a retificação desse importe, diante do manifesto erro material e aritmético do cálculo. Pontuaram que, durante o curso procedimental, não fora proferida qualquer decisão fixando o exato valor do crédito executado não sobejando possível o reconhecimento da preclusão temporal ou consumativa. Destacaram que o excesso de execução encerra matéria de ordem pública, porquanto os agravados não podem receber valor superior ao que lhes fora efetivamente assegurado pelo título executivo. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Patrícia Aparecida Muniz dos Santos Scharen e Beat Marc Scharen em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Arcina Muniz dos Sanots e Jonas Ribeiro dos Santos –, rejeitara a impugnação à penhora que formularam, preservando incólume a penhora no rosto dos autos do processo no 0701993-15.2021.8.07.0007, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, a alcançar crédito detido pelos agravantes. Segundo o provimento guerreado, as alegações formuladas pelos agravantes não dizem respeito à qualidade do bem penhorado, porquanto cingiram-se a alegar excesso de execução. Pontuara o julgado, outrossim, que a oportunidade para se manifestar sobre o valor do crédito executado encontra-se preclusa e, demais disso, a planilha de cálculo confeccionada afigura-se correta. Inconformados, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja determinada a revisão das contas elaboradas pelos agravantes em consonância com o previsto no título executivo. Do aduzido, deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a impugnação à penhora no rosto dos autos do processo 0701993-15.2021.8.07.0007, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, de crédito detido pelos agravantes. Sustentaram os agravantes, em suma, excesso de execução no importe de R$55.988,43 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), tendo em vista que os cálculos confeccionados pelos agravados não observaram o previsto no título executivo. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Deve ser assinalado que, conquanto os agravantes tenham apontado a nulidade da decisão que rejeitara os embargos de declaração, que, de sua vez, teria preservado a omissão em apreciar o alegado erro de cálculo, este agravo, técnica e formalmente, tem como objeto uma única decisão, à medida em que, como consabido, a decisão que aprecia embargos de declaração não tem subsistência autônoma, não se qualificando como novo provimento, integrando-se, ao invés, ao pronunciamento embargado para todos os fins de direito. É que os embargos, em verdade, destinam-se simplesmente a purificar o julgado precedente de eventuais lacunas que o permeiam. Resolvidos, passam a integrar a decisão embargada, daí porque, no caso, o agravo tem como objeto a decisão que resolvera a impugnação à penhora formulada pelos agravantes, com os acréscimos advindos da manifestação que resolvera os embargos que manejaram. Alinhadas essas premissas, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, infere-se que os agravados deflagraram o cumprimento da sentença em desfavor dos agravantes, na data de 05.02.2021, almejando forrar-se com a quantia de R$336.408,69 (trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e nove centavos)[2]. Os agravantes, regularmente intimados, não realizaram o pagamento voluntário da obrigação, tampouco formularam impugnação ao cumprimento de sentença[3]. Nesse contexto, o Juízo intimara os agravados para que apresentassem memória do valor atualizado do crédito executado e, posteriormente, intimara os agravantes para se manifestarem sobre o apurado[4]. Novamente, os agravantes permaneceram inertes, não formulando qualquer manifestação[5]. Foram então praticados diversos atos volvidos à localização de patrimônio penhorável de titularidade dos agravantes, que compareceram aos autos, na data de 09.07.2021, para coligir substabelecimento[6]. Posteriormente, os agravados indicaram à penhora eventual crédito detido pelos agravantes nos autos do processo 0701993-15.2021.8.07.0007, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nomeação que restara acolhida pelo juízo, que, demais disso, intimara os agravantes para manifestarem-se sobre a penhora deferida[7]. Os agravantes, então, formularam impugnação à penhora[8] alegando, exclusivamente, excesso de execução no importe individualizado, sob o fundamento de que os agravados não observaram o disposto no título executivo, confira-se: “Porém, conferindo a petição dos exequentes que instruiu o cumprimento de sentença verificou-se excesso de execução na ordem de R$55.988,43(cinquenta e cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), posto que o valor correto da execução não deve passar de R$429.809,50(quatrocentos e vinte nove mil oitocentos e nove reais e cinquenta centavos). Vale dizer que o excesso de execução, acima referido, se deve a forma como fora elaborada a petição de cumprimento de sentença e planilha que a subsidia, a qual procedeu de forma temerária, alterando datas de pagamento, não incluindo valores constantes do Laudo pericial como data inicial de juros de mora e percentual de juros acima do que determinado em sentença de mérito, conforme se denota da planilha, em anexo. Conforme se depreende da sentença de mérito, itens 105 a 108, o valor a ser restituído teve em conta os cálculos e tabelas elaboradas pelo perito judicial ainda em processo de conhecimento, constante dos anexos I, II e III do Laudo pericial, em anexo. (...) Observando-se os valores constantes do laudo pericial constante dos autos verifica-se total inexatidão dos cálculos perpetrados pelos exequentes razão pela qual é a presente impugnação para trazer de volta a regularidade do débito tratado no processo, bem como a regularidade processual. Assim, REQUER a Vossa Excelência: a) recebida a impugnação (artigo 525 §11 CPC), seja concedida LIMINAR de sobrestado o feito até decisão final da presente impugnação; bem como seja oficiada a 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos do processo n. 0701993-15.2021.8.07.0007, pugnando pelo cancelamento da penhora no rosto dos autos firmada por este Juízo, visto indefinição quanto o quantum devido pelos executados, tendo em vista a relevância dos fundamentos apresentados pelos Impugnantes e do perigo de dano sofrido pelos Impugnantes caso Vossa Excelência permita o prosseguimento da presente execução, nos termos do artigo 525 §6o do NCPC;” Adviera, então, o provimento guerreado[9] que rejeitara a impugnação à penhora que formularam, nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de impugnação à penhora formulada pelo devedor, na qual é postulado o reconhecimento de excesso na execução e, para tanto, indica como correto a quantia de R$ 429.809,50. O credor se manifestou pela rejeição da impugnação, ID. 118573773. É o relato do necessário. Decido. Ao ensejo, é de conhecimento público que a impugnação ao cumprimento de sentença, a teor do rol do art. 525 § 1o do CPC, enuncia a possibilidade de o devedor ofertar, no particular, excesso de execução. No caso, a intimação atual limitou-se aos devedores que ofertassem impugnação aos termos da penhora no rosto dos autos. Contudo, nenhuma matéria a respeito da qualidade do bem ou valores penhorados deixou de ser declinada. A penhora no rosto dos autos, logo, tornou-se eficaz e plenamente válida. Ademais, sem me delongar, a memória de cálculo atual (ID. 109722715) encontra-se correta, porquanto tão somente atualizou a quantia anterior e presente ao ID. 87087575. Chama a atenção que o débito anterior foi objeto de alheia penhora no rosto dos autos e na ocasião as executadas foram intimadas para impugnar o ato, mas deixaram transcorrer em branco, segundo certidão ID. 95509044. A manifestação quanto ao valor devido encontra-se preclusa, consoante dicção do art. 507 do CPC. Não bastasse que a memória de cálculo encontra-se regular. A propósito, já decidiu o Eg. TJDF: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. I. Excesso de execução deve ser suscitado mediante impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil II. Julgada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, encontra óbice na preclusão consumativa a posterior arguição incidental de excesso de execução, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil III. O incidente previsto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, tem objeto definido e por isso não comporta dedução de questões alheias à penhora, sobretudo atinentes a matéria preclusa. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1398064, 07073222920218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, pois, a impugnação à penhora, mantida integralmente a decisão ID. 110638507. Sem custas e honorários.(...)” Consignadas essas observações e pontuados os atos processuais precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, apreende-se que o decisório guerreado afigura-se correto, não merecendo reparos. O que aduziram sobre o excesso de execução, ao argumento de que o apurado não encontra lastro no título executivo, em se qualificando como causa que incrementa o montante da obrigação que faz o objeto do cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor, implicando excesso de execução, deveria, ante a expressa, clara e textual prescrição impregnada no artigo 525, §1o, inciso V, do estatuto processual vigente, ser agitado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante se afere do simples cotejo do prescrito por este dispositivo, verbis: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: ... V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;” Da literalidade do impregnado no dispositivo trasladado emerge, então, a certeza de que, abstraído o exame acerca da sua pertinência e procedência, deveria o excesso aventado pelos agravantes ser veiculado através do instrumento apropriado para sua suscitação, ou seja, através do incidente de impugnação à execução, não lhes sendo lícito, nem permitido, reclamarem seu reconhecimento através de impugnação à penhora, quando há muito já aperfeiçoado o prazo para insurgirem-se contra o excesso de execução. Ora, em preceituando o legislador a forma como deve a pretensão transcorrer, a parte necessariamente deve guardar subserviência ao preceituado e vassalagem ao procedimento estabelecido, consoante apregoa o devido processo legal. Consequentemente, em se qualificando o excesso de execução decorrente da inobservância do título executivo como matéria passível de ser agitada em sede de impugnação à execução, não pode ser veiculada no bojo de impugnação à penhora, quando muito restara ultrapassada a oportunidade, sob pena de, desconsiderando-se a forma legal e expressamente balizada, se vulnerar o devido processo legal, criando-se procedimento à margem do legalmente emoldurado. Assevere-se, inclusive, que, diante da textualidade do dispositivo trasladado, o excesso de execução deverá ser ventilado e perseguido através do aviamento do instrumento apropriado para esse desiderato, que é o incidente de impugnação à execução. Merece ser registrado que, consoante pontuado, após o transcurso do prazo para pagamento espontâneo do crédito executado, os agravantes foram intimados para se manifestarem sobre a derradeira planilha de cálculos confeccionada pelos agravados, não havendo formulado qualquer insurgência, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão lógica e temporal e a prática de ato incompatível com a vontade de insurgir-se contra o apurado. Desses marcos ressoa impassível que a subsistência de excesso quanto ao valor do débito exequendo não pode ser revolvida novamente. Com efeito, não se afigura legítimo o revolvimento da questão, ignorado o transcurso do prazo assegurado aos executados para se manifestarem sobre o valor aferido pelos agravados. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que a questão acerca da higidez dos cálculos ora suscitada pelos agravantes encontra-se preclusa, não pode ser modificada, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual restara, definitivamente, superada, tendo em conta, frise-se, suas manifestações. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. À luz dos elementos coligidos, o apurado no trânsito do processo executivo deve, portanto, ser acolhido sem nenhuma ressalva. A argumentação aduzida, aliás, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça ao elucidar questões similares à debatida nestes autos, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovida a Apelação interposta contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1245566, 00163512520138070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TEMA JÁ ANALISADO. PRECLUSÃO. PRAZO SUFICIENTE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA FASE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedado à parte rediscutir tema já analisado nos autos e acobertado pela preclusão. 2. Não há impeditivo para a prolação da sentença extinguindo o cumprimento de sentença se transcorrido prazo superior ao fixado pelo Juízo e suficiente para a manifestação do executado quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 3. Ausente manifestação sobre os cálculos da Contadoria e proferida a sentença, não cabe nesta instância recursal a análise sobre o suposto excesso de execução e eventual enriquecimento ilícito, com a condenação ao pagamento de valor além do que foi pedido (decisão ultra petita). 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1211535, 00408876620148070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. PLANO ECONÔMICO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REDISCUSSÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO INDEVIDA. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não havendo o enfrentamento das questões trazidas no recurso pelo apelante em momento oportuno, a discussão sobre os cálculos homologados pelo Juízo de origem, após revisão por esta Corte, por meio do julgamento de recurso de agravo de instrumento, mostra-se inadequada nesta via recursal, visto que sobre o assunto operou-se a preclusão temporal. 2. O argumento do apelante, no que tange ao saldo existente na conta do apelado, trata-se de evidente inovação, incompatível com a fase de cumprimento de sentença. Tal alegação consiste em matéria de defesa e deveria ter sido arguida oportunamente, ate para que se oportunizasse o contraditório. Importante ressaltar, ainda, que o Banco do Brasil tinha plena possibilidade de acesso aos dados relativos às contas do credor, porém quedou-se inerte quanto a essa questão, deixando de se manifestar no momento oportuno. 3. O erro material alegado não está acobertado pelo art. 494, inciso I, do CPC/2015, visto que o dispositivo se refere a inexatidões materiais ocorridas na sentença, o que não é o caso dos autos. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.” (Acórdão 1220938, 00424976920148070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LIQUIDAÇÃO DO VALOR. PARÂMETROS FIXADOS EM DECISÃO NÃO AGRAVADA. SENTENÇA QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO PELO PAGAMENTO. APELAÇÃO QUE IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. DIREITO DOS ADVOGADOS QUE EFETIVAMENTE ATUARAM NESSA FASE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações contra sentença proferida em cumprimento de sentença extinto pelo pagamento (art. 924, II, do CPC). 1.1. Histórico: Na fase de conhecimento, o réu foi condenado ao pagamento de indenização correspondente a "100% do capital segurado, ou seja, 100 vezes o valor do salário do autor fixo nominal vigente no mês anterior ao do último dia de trabalho". Uma vez liquidada a sentença, o Juízo fixou "como valor base para cálculo da indenização estipulada na sentença o salário do exequente recebido no mês de março/2001, no montante de R$ 807,14". Contra essa decisão interlocutória, as partes não agravaram. Somente por ocasião da apelação contra a sentença que extinguiu o feito pelo pagamento é que o exequente e a Defensoria Pública sustentam equívoco na decisão interlocutória que concluiu pela quitação integral do débito. Os novos advogados do exequente pedem, ainda, para receber os honorários fixados em favor da Defensoria, na fase de conhecimento. 2. É inadmissível reapreciar, em sede de apelação, matéria não cognoscível de ofício já debatida em decisão interlocutória anterior, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da celeridade da prestação jurisdicional. 2.1. Segundo o art. 507 do CPC, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 2.2. Jurisprudência: "Se o Juízo de origem, ante a controvérsia apresentada pelas partes, fixou parâmetros para elaboração dos cálculos em sede de impugnação a cumprimento de sentença e não houve irresignação oportuna por meio processual adequado, revela-se incabível a rediscussão, pretendida pelos exequentes, dos critérios adotados no laudo pericial elaborado em conformidade com a aludida decisão judicial, porquanto operada a preclusão (art. 507 do CPC)" (20070110312705APC, Relatora Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 27/02/2019). 3. A contratação de novos advogados, por parte do exequente, na fase de cumprimento de sentença, não implica dizer que estes têm direito ao recebimento da verba honorária sucumbencial fixada na fase de conhecimento em favor dos patronos que efetivamente defenderam os interesses do autor. O acolhimento da pretensão recursal acarretaria enriquecimento ilícito, o que não se admite. 4. Recursos improvidos.” (Acórdão 1184226, 07099215620178070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que ser registrado que, ainda que fosse possível conhecer do alegado excesso de execução, não sobejaria possível o acolhimento das alegações formuladas pelos agravantes. É que, em consonância com o historiado, os agravantes não apontaram especificamente em que consistiria o erro de cálculo na apuração do crédito executado, cingindo-se a defender que não observara os termos do título executivo. Conquanto tenham individualizado o valor correspondente ao excesso de execução – R$55.988,43 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos) – cingiram-se a defender que os agravados “procederam de forma temerária, alterando datas de pagamento, não incluindo valores constantes do Laudo pericial como data inicial de juros de mora e percentual de juros acima do que determinado em sentença de mérito, conforme se denota da planilha, em anexo. Conforme se depreende da sentença de mérito, itens 105 a 108, o valor a ser restituído teve em conta os cálculos e tabelas elaboradas pelo perito judicial ainda em processo de conhecimento, constante dos anexos I, II e III do Laudo pericial, em anexo[10].” Ora, essas alegações afiguram-se genéricas, inviabilizando a análise acerca do excesso de execução, tendo em vista que sequer individualizaram os agravantes quais datas e qual o percentual de juros deveriam ser considerados. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduziram os agravantes não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 37026180 - Pág. 2 (fl. 4). [2] - ID Num. 82954200 - Pág. 1/4 (fls. 3702/3705) – ação principal. [3] - ID Num. 86032379 - Pág. 1 (fls. 3728) – ação principal. [4] - ID Num. 88172413 - Pág. 1 (fls. 3756) – ação principal. [5] - ID Num. 89889243 - Pág. 1 (fl. 3763) – ação principal. [6] - ID Num. 97130819 - Pág. 1 (fl. 3831) – ação principal. [7] - ID Num. 110638507 - Pág. 1 (fl. 3962) – ação principal. [8] - ID Num. 114839618 - Pág. 1/3 (fls. 4033/4035) – ação principal. [9] - ID Num. 123145791 - Pág. 1 (fl. 4185) – ação principal. [10] - ID Num. 114839618 - Pág. 1/3 (fls. 4033/4035) – ação principal.